Tribunal: TJDFT
Processo: 0740869-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO PATRIMONIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL. FECHADO. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ocorrência de prejuízo material nos crimes contra o patrimônio, por si só, não autoriza o aumento da pena pelo reconhecimento da circunstância judicial consubstanciada nas consequências do delito, eis que ínsito ao próprio tipo penal. Não obstante, em caso de vultoso prejuízo admite-se a análise dessa circunstância de modo desfavorável, o que, entretanto, não é o caso dos autos.
2. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos e tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, correto o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.